Tribunal: TJMT
Processo: 1042554-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042554-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), CLENIEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 867.012.741-53 (AGRAVANTE), CLENIEL DA SILVA FERREIRA LTDA - CNPJ: 57.424.421/0001-67 (AGRAVANTE), ALMINDO NUNES DA SILVA - CPF: 423.762.039-53 (AGRAVADO), CLEBER LUIZ DIERINGS - CPF: 000.520.991-99 (ADVOGADO), CLENIEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 867.012.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AQUISIÇÃO RECENTE DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária em sede de Embargos à Execução. A agravante alega situação de superendividamento, comprovada por anotações em órgãos de proteção ao crédito e protestos, além de confusão patrimonial com o sócio administrador. O agravado, em contraminuta, apresentou documentação
demonstrando
que o sócio responsável pela empresa adquiriu dois lotes urbanos concomitantemente ao período da alegada crise financeira. O recurso visa a reforma da decisão para a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se a empresa agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando o confronto entre as dívidas apresentadas e a aquisição patrimonial recente demonstrada pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ, não bastando a mera alegação de insuficiência de recursos.

A existência de apontamentos negativos (SERASA) e dívidas bancárias, embora indicativos de dificuldades, deve ser sopesada com a capacidade de investimento demonstrada pela parte no mesmo período.

A aquisição de dois lotes urbanos pelo
sócio-administrador
, apenas um mês antes do inadimplemento contratual e poucos meses antes do pedido de gratuidade, evidencia capacidade econômica incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica, uma vez que quem possui capital para imobilizar em terrenos detém condições de custear as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese: A aquisição recente de bens imóveis de valor considerável, concomitante à alegação de crise financeira, constitui sinal exterior de riqueza que descaracteriza a hipossuficiência necessária para a concessão da
assistência judiciária
à pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98; art. 99, § 2º; art. 80.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
CLENIEL DA SILVA FERREIRA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução, indeferiu o pedido de
assistência judiciária
gratuita.

A Agravante sustenta, em síntese, que enfrenta grave crise financeira, comprovada por meio de extratos do SERASA que apontam mais de 20 restrições, protestos em cartório e contas de energia elétrica em atraso. Alega que, embora possua personalidade jurídica, depende da renda do
sócio
-
administrador
, que também se encontra com o nome negativado, não possuindo liquidez para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e manutenção das atividades.

A liminar recursal foi deferida (Id. 333024385), concedendo-se a antecipação da tutela recursal para processamento do feito sob o pálio da gratuidade até decisão final deste colegiado.

C
ontraminuta (Id. 345575379)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

A controvérsia limita-se à verificação do direito da pessoa jurídica agravante à gratuidade da justiça. Embora o art. 98 do CPC admita sua concessão às empresas, a Súmula 481 do STJ exige prova inequívoca da incapacidade financeira.

A
agravante apresentou documentos de negativação e protestos, que motivaram a concessão liminar do benefício. Contudo, em contraminuta, o agravado juntou Boletins de Cadastro Imobiliário, demonstrando que o sócio administrador adquiriu dois lotes urbanos em novembro de 2024, período contemporâneo à alegada crise financeira.

Tal circunstância revela incompatibilidade entre o discurso de hipossuficiência e a prática patrimonial
.

A própria tese da agravante, de que haveria "confusão patrimonial" entre a empresa e o sócio, milita agora em seu desfavor. Se os patrimônios se confundem para justificar as dívidas, confundem-se também para aferir a capacidade econômica. E, nesse aspecto, a aquisição recente dos lotes pelo sócio administrador fulmina a alegação de que a atividade empresarial estaria asfixiada a ponto de impedir o acesso à justiça.

A
jurisprudência recente do STJ reforça que não há presunção legal de hipossuficiência para pessoas jurídicas e que a mera alegação, desacompanhada de prova robusta, é insuficiente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)

AgInt
no
AREsp
2082623/SP,
DJe
07/10/2022
.

No mesmo sentido:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
(TJMT — Agravo de Instrumento 10311953220258110000, Quinta Câmara de Direito Privado, Publicado em 23/10/2025
.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A concessão da gratuidade exige demonstração objetiva de insuficiência econômica, não bastando a mera alegação CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98). (...) 8. Ausente prova inequívoca da hipossuficiência, impõe-se manter o indeferimento da gratuidade.” (TJMT — Agravo de Instrumento 10311988420258110000, Segunda Câmara de Direito Privado, Publicado em 22/02/2026
.

No caso
,
embora haja elementos de endividamento (protestos, negativações e contas essenciais inadimplidas), não foram juntadas demonstrações contábeis e bancárias contemporâneas da pessoa jurídica (balanço patrimonial, DRE, extratos, fluxo de caixa), idôneas a comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, em conformidade com os parâmetros exigidos pela jurisprudência supra.

Ante o exposto, revogo a tutela recursal anteriormente deferida e, no mérito,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026